Tribunal: TJDFT
Processo: 0729277-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729277-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KERCIA GUIMARAES SILVA IMPETRADO: DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES), INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao contraditório, intimem-se os impetrados para se manifestarem sobre o alegado descumprimento da medida liminar, devendo esclarecer se a impetrante foi aprovada nas demais etapas do concurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator